Tribunal: STF
Processo: Ext 695
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-02
Data de publicação: 1997-04-02

Ementa:
E M E N T A : EXTRADIÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - EXPORTAÇÃO
DE COCAÍNA DO BRASIL PARA A ITÁLIA - CONCURSO DE JURISDIÇÕES
PENAIS - AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCESSO PENAL NO
BRASIL - POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA ENTREGA
EXTRADICIONAL - DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA E ALEGAÇÃO DE
INOCÊNCIA DO EXTRADITANDO - INADMISSIBILIDADE - SISTEMA DE
CONTENCIOSIDADE LIMITADA - PEDIDO DEFERIDO.
- Prevalece  a jurisdição penal do Estado requerente,
se - não obstante o concurso de jurisdição com o Estado
brasileiro - o extraditando não responde, no Brasil, a inquérito
policial ou a processo penal que aqui poderiam ter sido instaurados
em função do mesmo fato delituoso em que se fundou o pedido
extradicional. Precedentes.
        - Na perspectiva do sistema de contenciosidade limitada
que vigora no Brasil em matéria extradicional, nenhum relevo assume
a discussão pertinente ao contexto probatório e às circunstâncias de
fato relativas ao suposto envolvimento do extraditando na prática
delituosa motivadora do pedido de extradição. Precedentes.